Tribunal: TJPA
Processo: 0000079-07.2007.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000079-07.2007.8.14.0086

APELANTE: ODETE DA SILVA BARROS, DARCI CARDOSO ASSUNCAO, SONIA MARIA DE ABREU FONSECA, VALDOMIRO ROSO DA FONSECA, HAROLDO DE ABREU FONSECA, ELINE DE ABREU FONSECA, ATAHIR DE ABREU FONSECA

APELADO: OMNIA MINERIOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo interno. Decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração. Multa por embargos manifestamente protelatórios. Art. 1.026, §2º, do CPC. Pedido de gratuidade de justiça. Presunção relativa de hipossuficiência da pessoa natural. Art. 99, §3º, do CPC. Petição superveniente após inclusão em pauta. Alegação de fato superveniente. Art. 493 do CPC. Ausência de relevância jurídica e tentativa de reabertura probatória em fase recursal. Ação possessória. Requisitos do art. 561 do CPC comprovados. Cerceamento de defesa não configurado. Art. 370 do CPC. Conexão/prevenção afastadas. Art. 55, §1º, do CPC. Recurso conhecido improvido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por ATAHIR DE ABREU FONSECA contra decisão monocrática (ID 30703308) que rejeitou embargos de declaração, manteve decisão anterior de majoração de honorários sucumbenciais (ID 29429844) e aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, por considerar os aclaratórios manifestamente protelatórios (CPC, art. 1.026, §2º).

2. A agravante sustenta que os embargos não seriam protelatórios, alegando omissão quanto a custas recursais, contradição entre encerramento contratual e honorários, violação ao princípio da congruência e ausência de fundamentação idônea da multa, além de requerer gratuidade de justiça.

3. Após a interposição do agravo interno, a agravante peticionou noticiando a inclusão do feito em pauta virtual (03 a 10/02/2026), requerendo retirada de pauta e intimação da agravada para se manifestar sobre supostos fatos supervenientes (ID 33296598). Determinada a oitiva, a agravada apresentou manifestação (ID 33966643), sustentando a impertinência jurídica dos fatos alegados e o caráter de inovação probatória em fase recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se os embargos de declaração opostos eram manifestamente protelatórios, legitimando a multa do art. 1.026, §2º, do CPC; (ii) saber se a agravante faz jus à gratuidade de justiça e quais seus efeitos quanto ao recolhimento imediato da multa (CPC, arts. 98 e 99); (iii) saber se a petição posterior à inclusão do feito em pauta veicula fato superveniente juridicamente relevante apto a influenciar o julgamento (CPC, art. 493); (iv) saber se subsistem as alegações de cerceamento de defesa e de prevenção/conexão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Defere-se a gratuidade de justiça para fins de processamento do agravo interno, ante a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural (CPC, art. 99, §3º), observada a regra do art. 98, §4º, quanto às multas processuais.

6. A multa por embargos manifestamente protelatórios é medida prevista em lei e aplicável quando os aclaratórios não se prestam à integração do julgado, mas à reiteração de inconformismo sem apontamento efetivo de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, legitimando o art. 1.026, §2º, do CPC.

7. A alegação de fato superveniente (CPC, art. 493), deduzida após inclusão do feito em pauta, não se mostra juridicamente relevante para alterar a solução do recurso, consistindo em tentativa de reabertura probatória e rediscussão da situação fática do imóvel, por meios unilaterais (fotografias) e em momento processual incompatível com a marcha recursal.

8. Em ações possessórias, a tutela jurisdicional depende da demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC (posse, esbulho, data e perda da posse), sendo inadequada a transposição da controvérsia para o domínio; comprovados os requisitos, mantém-se a proteção possessória reconhecida na origem.

9. Não há cerceamento de defesa quando o juízo, como destinatário da prova, indefere diligências desnecessárias ou protelatórias, estando o feito suficientemente instruído (CPC, art. 370).

10. Inexistindo identidade de pedido ou de causa de pedir, e estando processos apontados como conexos em estágios incompatíveis, afasta-se a reunião por conexão e eventual prevenção (CPC, art. 55, §1º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno
conhecido e improvido
.

Tese de julgamento:

“(1) Configura embargos de declaração manifestamente protelatórios a oposição de aclaratórios sem indicação de vícios reais de integração, autorizando a multa do art. 1.026, §2º, do CPC. (2) A declaração de hipossuficiência de pessoa natural goza de presunção relativa (art. 99, §3º, CPC), e a gratuidade pode ser deferida para processamento do recurso, observado o art. 98, §4º, quanto às multas. (3) Alegações de fatos supervenientes (art. 493, CPC) sem relevância jurídica e voltadas à reabertura probatória em fase recursal não justificam retirada de pauta nem alteração do julgamento. (4) Em ações possessórias, comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, mantém-se a tutela possessória, sendo impertinente a rediscussão do domínio; inexistindo cerceamento de defesa quando a instrução é suficiente (art. 370, CPC), e afastadas conexão/prevenção na ausência dos pressupostos do art. 55 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, §1º; 98, caput e §4º; 99, §3º; 370; 493; 561; 1.026, §2º; CC, art. 1.210.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.645.635/SP; TJSP, ApCiv 1004821-18.2023.8.26.0101.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
ATAHIR DE ABREU FONSECA
nos autos do presente processo,

diante de seu inconformismo com o a decisão monocrática desta Relatora de ID 30703308, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante, mantendo a decisão anterior que majorara os honorários sucumbenciais (ID nº 29429844), com a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, por considerar os embargos manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Em suas razões, com ID nº 31401028, a parte agravante sustenta, em síntese, que os embargos de declaração não foram protelatórios e apontaram vícios relevantes na decisão monocrática, tais como omissão quanto ao pagamento de custas recursais, contradição entre o encerramento contratual e a concessão de honorários e violação ao princípio da congruência.

Aduz que a multa aplicada carece de fundamentação adequada e fere os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Afirma que a decisão monocrática agravada reformou a sentença de primeiro grau sem amparo em jurisprudência dominante, circunstância que, segundo a recorrente, exigiria a apreciação da matéria pelo órgão colegiado.

Sustenta ainda
que possui hipossuficiência financeira e, por esse motivo, requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça, o que justificaria a ausência de recolhimento da multa processual.

E, por fim, que todos os fundamentos das decisões anteriores teriam sido devidamente impugnados ao longo das peças recursais constantes nos autos.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão ou, em caso de não retratação, pelo provimento do recurso, com a exclusão da multa imposta e a reforma da decisão.

Não há contrarrazões ao presente agravo.

Posteriormente à interposição do agravo interno, a parte agravante protocolizou petição de ID 33296598, informando ter tomado conhecimento de que o processo havia sido incluído em pauta para julgamento na 2ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Privado – Plenário Virtual – no período de 03 a 10 de fevereiro de 2026, requerendo a retirada do feito da pauta de julgamento e a abertura de prazo para manifestação da parte adversa acerca de supostos fatos supervenientes que, segundo alegado, poderiam influenciar o resultado do julgamento.

Diante do teor da referida manifestação, esta Relatoria entendeu por determinar a oitiva da parte agravada, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa acerca das alegações apresentadas.

Em atendimento à determinação, a OMNIA MINÉRIOS S.A. (atual ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA.) apresentou manifestação nos autos sob o ID 33966643, sustentando, em síntese, que a petição da agravante buscaria indevidamente introduzir alegações de fatos supervenientes com fundamento no art. 493 do CPC, sem a demonstração de qualquer circunstância juridicamente relevante apta a modificar a solução da controvérsia.

Argumenta, ainda, que as alegações se limitariam à apresentação de fotografias unilaterais e à tentativa de reabrir discussão probatória acerca da situação fática do imóvel, o que seria incompatível com a fase recursal em que se encontra o processo, já devidamente instruído e pronto para julgamento. Ao final, pugna pela rejeição da pretensão da agravante e pelo regular prosseguimento do julgamento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, passo à análise do pedido de concessão da gratuidade da justiça, formulado pela parte agravante no bojo do presente recurso, sob o argumento de que não dispõe de condições financeiras para arcar com os encargos processuais, em especial com o depósito da multa aplicada na decisão agravada (ID nº 30703308), sem prejuízo do seu próprio sustento.

Nos termos do art. 98, caput, do Código de Processo Civil, "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei". O mesmo diploma, em seu art. 99, § 3º, estabelece que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural", cabendo à parte contrária a demonstração de eventual má-fé ou capacidade econômica da requerente.

Na hipótese em apreço, embora a parte agravante não tenha instruído o pedido com documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira, trata-se de pessoa física, cuja declaração de pobreza foi expressamente formulada na petição recursal. Ausente qualquer elemento nos autos que infirme, com mínima plausibilidade, tal declaração, impõe-se reconhecer, à luz da presunção relativa conferida pela norma processual, a condição de insuficiência alegada.

Diante disso, defiro a gratuidade da justiça, exclusivamente para efeitos do processamento do presente agravo interno, incluindo a dispensa do recolhimento da multa imposta, a ser suportada, se mantida, apenas ao final, nos termos do art. 98, § 4º, do CPC.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

O inconformismo da agravante dirige-se contra a decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração, mantendo decisão anterior que majorou honorários sucumbenciais e aplicou multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios.

A agravante sustenta que os embargos não possuíam caráter protelatório, alegando a existência de omissões e contradições na decisão recorrida, bem como violação ao princípio da congruência e ausência de fundamentação quanto à multa aplicada.

Todavia, analisando detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão à agravante.

Os embargos de declaração anteriormente opostos não apontaram efetivamente qualquer obscuridade, contradição ou omissão relevantes, limitando-se a reiterar argumentos já enfrentados e devidamente refutados na decisão embargada.

Nessas circunstâncias, mostra-se legítima a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, que dispõe:

“Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.”

Cumpre destacar que, após a interposição do presente agravo interno, a agravante protocolizou petição nos autos (ID 33296598), informando que o processo havia sido incluído em pauta para julgamento na 2ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Privado – Plenário Virtual, a realizar-se no período de 03 a 10 de fevereiro de 2026, oportunidade em que alegou a existência de supostos fatos supervenientes que, segundo afirmou, poderiam influenciar o resultado do julgamento.

Com fundamento no art. 493 do Código de Processo Civil, requereu, então, a retirada do processo da pauta de julgamento e a abertura de prazo para manifestação da parte agravada acerca das alegações apresentadas.

Diante do teor da manifestação, esta Relatoria, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determinou a oitiva da parte agravada acerca das alegações trazidas pela agravante.

Em cumprimento à determinação judicial, a empresa OMNIA MINÉRIOS S.A. (atual ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA.) apresentou manifestação nos autos, sustentando, em síntese, que a petição da agravante não demonstraria qualquer fato superveniente juridicamente relevante, limitando-se a apresentar alegações unilaterais e fotografias produzidas sem contraditório, com o objetivo de reabrir discussão probatória acerca da situação do imóvel.

Argumenta, ainda, que a controvérsia já foi devidamente apreciada pelo juízo de origem, estando o processo suficientemente instruído e pronto para julgamento em grau recursal, razão pela qual as alegações da agravante não teriam o condão de alterar o desfecho da controvérsia.

De fato, a análise dos autos revela que não há qualquer fato superveniente juridicamente relevante apto a influenciar o julgamento do presente recurso, nos termos do art. 493 do CPC.

As alegações apresentadas pela agravante consistem, essencialmente, em tentativa de reabrir discussão probatória acerca da situação fática do imóvel, mediante apresentação de fotografias unilaterais e argumentos que não demonstram a ocorrência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito reconhecido na sentença.

Tal providência mostra-se incompatível com a fase processual em que se encontra o feito, já devidamente instruído em primeiro grau e submetido à apreciação desta instância revisora.

No mérito propriamente dito, o inconformismo dos agravantes também não merece prosperar.

A decisão agravada baseou-se em detida análise do conjunto probatório, concluindo pela presença dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam:

I – a posse do autor;

II – o esbulho praticado pelo réu;

III – a data do esbulho;

IV – a perda da posse.

Registra-se que o título de aforamento (nº 1.675) e o instrumento de cessão de direitos possessórios, com registro cartorial, foram devidamente colacionados, sendo ratificados em audiência pela cedente, Sra. Arlete de Farias Sobrinho, a qual declarou expressamente ter transmitido a posse do imóvel à autora, a qual, de pronto, realizou o cercamento da área e iniciou sua ocupação.

A alegação de que a parte autora não exerceria posse legítima, ou que o título seria eivado de vícios, não prospera em sede de ação possessória, cujo objeto não se confunde com ações petitórias. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE INDIRETA COMPROVADA . ESBULHO CARACTERIZADO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. PROVIMENTO DO RECURSO. I . CASO EM EXAME Apelação interposta por Clauser Pita contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse ajuizada em face de Benedito Alves dos Santos e outros. O apelante adquiriu, por contrato particular de compra e venda, 50% de um lote de terreno onde se encontra um imóvel residencial, e exerceu posse indireta mediante recebimento de aluguéis. Após a desocupação do imóvel, constatou que terceiros haviam ocupado o bem sem sua autorização. Os requeridos alegaram ser legítimos possuidores da totalidade do imóvel e contestaram a pretensão possessória do autor . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o apelante detém a posse indireta legítima do imóvel e se há esbulho possessório praticado pelos requeridos. III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato particular de compra e venda firmado pelo apelante comprova a aquisição da posse indireta de 50% do imóvel, com pagamento integral do preço . O apelante exerceu posse indireta sobre o bem, recebendo aluguéis da locatária anterior, o que reforça a posse legítima sobre a área em questão. A ocupação pelos requeridos configura esbulho possessório, uma vez que a divisão do imóvel e sua alienação foram reconhecidas entre as partes, havendo necessidade de desdobro formal do lote. O registro imobiliário não reflete adequadamente a situação fática do imóvel, não afastando o direito possessório do apelante. A Súmula 487 do STF está superada e não se aplica ao caso, uma vez que o juízo possessório não pode ser confundido com o juízo petitório, conforme os Enunciados 78 e 79 da I Jornada de Direito Civil . A ausência de demonstração de dolo afasta a condenação por litigância de má-fé. Sentença reformada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido, para conceder a reintegração do autor na posse do imóvel . Tese de julgamento: "1. O possuidor indireto tem direito à proteção possessória, independentemente da regularidade do registro imobiliário. 2. O esbulho possessório se caracteriza pela ocupação injustificada do imóvel por terceiros, ainda que haja pendência de regularização registral .
3. A exceptio proprietatis não se aplica às ações possessórias, sendo irrelevante a alegação de domínio para afastar a posse legítima
". Jurisprudência: Enunciados 78 e 79 da I Jornada de Direito Civil; Súmula 487 do STF (superada). (TJ-SP - Apelação Cível: 10048211820238260101 Caçapava, Relator.: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Data de Julgamento: 13/03/2025, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2025) (Grifei)

Com efeito, o artigo 1.210, do Código Civil, prescreve que:

“Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.”

No caso dos autos, está documental e testemunhalmente comprovado que os agravantes destruíram as cercas da autora e adentraram no imóvel, caracterizando esbulho possessório, conforme previsão do art. 561, II, do CPC.

No tocante à alegação de cerceamento de defesa, também não merece prosperar. A instrução processual foi regularmente desenvolvida, com realização de audiência de justificação e oportunização de manifestação por memoriais. A pretensão de produção de outras provas foi corretamente indeferida pelo juízo a quo, com base no art. 370 do CPC, diante da suficiência probatória dos autos.

Reitero que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir diligências desnecessárias, inúteis ou meramente protelatórias, como bem estabelecido na jurisprudência:

O Superior Tribunal de Justiça têm entendimento consolidado no sentido de que o julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes para o deslinde da questão. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO COMBATIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE . 1. Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado . 2. Este Superior Tribunal tem o entendimento de que o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias. Precedentes. 3 . Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu que a embargante não ofereceu nenhum elemento de convicção a fim de deixar clara a imprescindibilidade de juntada de documentos, que não foram anexados à petição inicial, afastando, assim, o cerceamento de defesa, de modo que a revisão de tal conclusão é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1645635 SP 2019/0382659-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2021)

Também não vinga o argumento de que haveria prevenção ou necessidade de reunião de feitos. Conforme exposto na decisão agravada, inexiste identidade de objeto e causa de pedir entre este feito e a Reclamação referida, tampouco se verifica prevenção, já que os demais processos apontados como conexos já se encontram sentenciados, conforme dispõe o art. 55, §1º, do CPC.

Verifica-se, portanto, que o presente agravo interno não traz qualquer elemento novo ou relevante apto a modificar o entendimento anteriormente firmado, limitando-se a renovar argumentos já enfrentados e refutados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo in totum os termos da decisão monocrática vergastada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026